Tribunal: CARF
Processo: 15540.000700/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000700/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.456 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
JOSE MAURO BLANCO PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera
alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS. CUSTO
DE AQUISIÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE CUSTO
ZERO.
O custo de aquisição de títulos e valores mobiliários pode ser considerado igual
a zero quando não puder ser determinado por qualquer das formas descritas nos
arts. 129 e 130 do RIR/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000700/2009-19
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.456 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000700/2009-19

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
JOSE MAURO BLANCO PEREIRA, contribuinte, pessoa física, já qualificado
nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 20a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro/RJ, Acórdão no 12-54.552/2013, às e-fls. 832/842, que julgou procedente o Auto
de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada e ganho de capital
na alienação de bens e direitos, em relação ao exercício 2005, conforme peça inaugural do feito,
às fls. 07/11, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 21/12/2009, nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS OMISSÃO DE
GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS ADQUIRIDOS
EM REAIS
Omissão de ganhos de capital obtidos na alienação de bens e direitos, durante o ano
calendário de 2004, conforme Relatório Fiscal Anexo ao Auto de Infração.

DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal
anexo ao Auto de Infração.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 848/858, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da DRJ:
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.456 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000700/2009-19

(...)
f) Alega que a autoridade administrativa não se apercebeu das petições protocoladas na
repartição fiscal de Niterói, petições essas em que foram acostados todos os documentos
e esclarecimentos solicitados no curso do PA, especialmente os relativos à sua
movimentação financeira, além de outros documentos comprobatórios de sua situação
fiscal e financeira (como exemplo, o contrato de prestação de serviços) referentes ao
exercício 2005, os quais foram novamente anexados.
g) Assegura a existência de vários equívocos encontrados no Relatório Fiscal, tais como
erro de somatório, apuração de rendimentos em duplicidade, considerações errôneas de
depósito em conta bancária, desconsiderações de transferências entre contas da mesma
titularidade, resgate de aplicação financeira considerado como rendimento para nova
tributação, valores em duplicidade, diversos cheques devolvidos considerados como
rendimentos recebidos, etc.
h) Insurge-se contra a fórmula adotada para a apuração do IRPF e reproduz acórdãos do
Conselho de Contribuintes sobre o assunto. Alega que uma simples diligência seria
capaz de verificar que as despesas por ele efetuadas no ano em análise são totalmente
compatíveis com sua renda declarada, não havendo, portanto, nenhum sinal exterior de
riqueza caracterizado por gastos incompatíveis com a sua renda disponível que possa
justificar uma autuação com aquela fundamentação, ou melhor, sem nenhuma base ou
fundamento jurídico tributário.
i) Defende que o ato praticado pela autoridade administrativa não corresponde ao efeito
que deveria efetivar, ou seja, a busca da verdade material por parte do fisco para que
este procedesse de forma correta, o que somente restaria possível com a efetiva análise e
consideração da documentação há muito apresentada e dos efetivos esclarecimentos
prestados. Reitera que no contrato de prestação de serviços acostado ao presente
processo está claramente indicado que o seu ganho real foi de 3% sobre os depósitos
efetuados pela contratante, Examiner do Brasil Ltda, em sua conta bancária.
(...)
k) Requer que o Auto de Infração seja desconstituído por completo, que sejam
considerados, na íntegra, os termos legais do contrato particular de prestação de serviços
de corretagem de aquisição de bens mobiliários assinado com a Examiner do Brasil
Ltda, e que seja atribuída a responsabilidade da referida fonte pagadora pelo
recolhimento do imposto de renda devido no pacto firmado.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
DO GANHO DE CAPITAL
Extrai-se do Relatório Fiscal (fls. 27/28) que o contribuinte apresentou como
comprovação da origem dos créditos efetuados no Banco BCN, conta n° 5209967, e no Banco
Bradesco, conta n° 2838052, cópias de Escritura Pública de Cessão de Apólices e cópias de
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.456 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000700/2009-19

Escritura de Cessão de Títulos de Obrigação de Divida Pública, onde, na qualidade de
outorgante, transfere títulos à outorgada, Examiner do Brasil Ltda, conforme Certidões de
Escritura do 3° Oficio do Cartório Correia Vaz.
De acordo com as informações acima reproduzidas, verifica-se que foram
efetuadas alienações no valor total de R$ 7.506.774,14 no período em exame.
O auditor expõe que o contribuinte foi intimado a apresentar Demonstrativos da
Apuração dos Ganhos de Capital para o ano calendário 2004, tendo sido informado de que o
custo de aquisição não comprovado seria considerado zero. No entanto, este não apresentou os
documentos solicitados alegando tratar-se de serviços de corretagem de aquisição de bens
mobiliários conforme contrato particular firmado com a Examiner do Brasil Ltda.
Por sua vez o autuado contesta o custo de aquisição igual a zero atribuído pela
fiscalização para fins de apuração do ganho de capital na alienações de bens e direito, uma vez
ser o contribuinte outorgado e não outorgante, conforme contrato de prestação de serviço com a
Examiner.
Sem razão o recorrente!
Sobre o assunto, impõe-se observar o disposto nos arts. 117 e 130 do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99:
Art. 117. Está sujeita ao pagamento do imposto de que trata este Título a pessoa física
que auferir ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza (Lei
no 7.713, de 1988, arts. 2o e 3o, § 2o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 21).
(...)
§ 4o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 3o).
Art. 130. O custo de aquisição de títulos e valores mobiliários, de quotas de capital e de
bens fungíveis será a média ponderada dos custos unitários, por espécie, desses bens
(Lei no 7.713, de 1988, art. 16, § 2o).
§ 1o No caso de participações societárias resultantes de aumento de capital por
incorporação de lucros ou reservas de lucros, que tenham sido tributados na forma do
art. 35 da Lei no 7.713, de 1988, ou apurados no ano de 1993, o custo de aquisição é
igual à parcela do lucro ou reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista
beneficiário (Lei no 7.713, de 1988, art. 16, § 3o, e Lei no 8.383, de 1991, art. 75).
§ 2o O custo é considerado igual a zero (Lei no 7.713, de 1988, art. 16, § 4o):
I - no caso de participações societárias resultantes de aumento de capital por
incorporação de lucros ou reservas apurados até 31 de dezembro de 1988, e nos anos de
1994 e 1995;
II - no caso de partes beneficiárias adquiridas gratuitamente;
III - quando não puder ser determinado por qualquer das formas descritas neste artigo
ou no anterior.
(grifei)
Cumpre ressaltar que, a despeito de não concordar com o procedimento adotado
pelo fisco, o recorrente não juntou à sua defesa a documentação necessária para a determinação
do custo de aquisição dos títulos e valores mobiliários por ele alienados no ano calendário 2004,
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.456 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000700/2009-19

mesmo já tendo sido informado durante a ação fiscal de que o custo de aquisição não
comprovado seria considerado zero. Note-se que por diversas vezes a autoridade fiscal intimou o
contribuinte a apresentar os Demonstrativos de Apuração de Ganhos de Capital referentes às
alienações realizadas no período, indicando inclusive em seu relatório que, APENAS, o contrato
de prestação de serviços de corretagem firmado com a Examiner do Brasil Ltda não alterava a
sua convicção quanto às operações de alienação levantadas com base nas Escrituras Públicas
apresentadas. Ainda assim, nenhum outro elemento de prova foi trazido pelo contribuinte.
Sendo assim, caberia ao contribuinte anexar ao processo documentação capaz de
comprovar o valor efetivamente pago pelos Títulos de Obrigação da Divida Pública, pois para
ele agir como OUTORGANTE na operação tendo como OUTORGADA a Examiner, houve uma
etapa anterior de aquisição desses Títulos, onde se pode conferir o real custo.
Neste diapasão, resta claro que na situação dos autos, em que não é possível
averiguar o valor pago pelos bens alienados, a autoridade fiscal agiu corretamente ao considerar
o custo de aquisição zero, nos termos do art. 130 do RIR/99 acima transcrito, ao contrário do que
entende o interessado.
DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
O contribuinte requer seja declarada a insubsistência da autuação, no que diz
respeito a suposta omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não
comprovada por não estar evidenciado nos autos que ditos depósitos provocaram expressivos
reflexos em sua situação patrimonial e financeira, uma vez que apenas a comissão (3%) dos
valores depositados dizem respeito a sua renda efetiva.
Em que pesem as razões ofertadas pelo contribuinte, seu inconformismo, contudo,
não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se
que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se formalmente incensurável,
devendo ser mantido em sua plenitude, senão vejamos:
Primeiramente é importante salientar que o contribuinte não discute,
especificamente, nenhum valor ou depósito considerado pela autoridade fiscal, apenas
questionando legislação e afirmando tratar-se de movimentações operacionais entre a PF e PJ,
sendo seu rendimento apenas 3% dos valores, não sendo o bastante para reformular a decisão de
piso, como passaremos a demonstrar.
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Art. 42, Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.456 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000700/2009-19

§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa .física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 Oitenta mil reais)
(Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela Lei n°10.637, de
30.12.2002).
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares' tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão
entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei
n°10637, de 30,12,2002).
O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos. Daí por que não se
confunde com a tributação da CPMF, que incide sobre a mera movimentação financeira, pela
saída de recursos da conta bancária do titular. Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o
depósito bancário foi apontado corno fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Para Pontes de Miranda, presunções são fatos que podem ser verdadeiros ou
falsos, mas o legislador os têm corno verdadeiros e divide as presunções em iuris et de iure
(absolutas) e iuris tantum (relativas). As presunções absolutas, na lição deste autor, são
irrefragáveis, nenhuma prova contrária se admite; quando, em vez disso, a presunção for iuris
tantum, cabe a prova em contrário, conforme demasiadamente tratado em diversos outros votos
deste Relator.
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um
fato desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem corno
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão
de rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela
mera constatação de um depósito bancário, considerado isoladamente. Pelo contrário, a
Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.456 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000700/2009-19

presunção de omissão de rendimentos está ligada à falta de esclarecimentos da origem dos
recursos depositados em contas bancárias, com a análise individualizada dos créditos, conforme
expressamente previsto na lei. Portanto, claro está que o fato gerador do imposto de renda, no
caso, não está vinculado ao crédito efetuado na conta bancária, pois, se o crédito tiver por origem
transferência de outra conta do mesmo titular, ou a alienação de bens do patrimônio do
contribuinte, ou a assunção de exigibilidade, como dito anteriormente, não cabe falar em
rendimentos ou ganhos, justamente porque o patrimônio da pessoa não terá sofrido qualquer
alteração quantitativa. O fato gerador é a circunstância de tratar-se de dinheiro novo no seu
patrimônio, assim presumido pela lei em face da ausência de esclarecimentos da origem
respectiva.
Quanto à tese de ausência de evolução patrimonial ou consumo capaz de justificar
o fato gerador do imposto de renda, é verdade que este imposto, conforme prevê o artigo 43 do
CTN, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, isto é, de
riqueza nova. Entretanto, o legislador ordinário presumiu que há aquisição de riqueza nova nos
casos de movimentação financeira em que o contribuinte não demonstre a origem dos recursos.
A atuação da administração tributária é vinculada à lei (artigo 142 do CTN), sendo vedado ao
fisco declarar a inconstitucionalidade de lei devidamente aprovada pelo Congresso Nacional e
sancionada pelo presidente da República. Neste diapasão, existe a Súmula CARF n° 02
consolidando sua jurisprudência no sentido de que o Órgão "não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Mais uma vez, repiso, o contribuinte nada se esforça ou argumenta sobre a
comprovação dos numerários, apenas demonstrando descontentamento com a legislação e
mencionando entendimentos administrativos, ou seja, em relação aos depósitos efetuados na
conta bancária não foram apresentados esclarecimentos convincentes e muito menos documentos
hábeis e idôneos a demonstrar a origem de cada depósito bancário. Repiso que a mera alegação
sem a juntada de documentação hábil e idônea, não é capaz de comprovar a origem dos
depósitos, ou seja, o auditor solicita a comprovação específica de cada depósito, cabendo a
contribuinte contrapor da mesma forma.
O contribuinte aduz que o valor que realmente lhe pertence é o equivalente a
3% dos depósitos, a título de comissão. Mais uma vez repiso, o recorrente simplesmente
alegou, mas não trouxe aos autos nenhuma prova de que os valores que transitaram em
suas contas correntes se referiam a comissões advindas de intermediações em operações
comerciais. Apenas o contrato de prestação de serviços não pode ser considerado suficiente
para comprovação dos valores que transitaram em suas contas. Se o sujeito passivo
pretendia contestar os valores lançados, deveria tê-lo feito de forma individualizada, como
por exemplo, demonstrando o repasse dos rendimentos que não lhe pertenciam.
Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.456 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000700/2009-19

Ademais, não pode ser acolhida outrossim a alegação de que a autoridade
administrativa não se apercebeu das petições protocoladas na repartição fiscal de Niterói,
petições essas em que foram acostados todos os documentos e esclarecimentos solicitados no
curso da ação fiscal.
Extrai-se do Relatório Fiscal que diversas intimações foram feitas, todas as
prorrogações de prazo foram concedidas e vários documentos foram apresentados pelo
contribuinte, tendo sido devidamente apreciados durante o procedimento. Note-se que a
cronologia dos fatos descrita pelo sujeito passivo em sua defesa é a mesma exposta no Relatório
Fiscal, não havendo nenhum documento ali descrito que não tenha sido mencionado pelo auditor.
Verifica-se, inclusive, que diversos depósitos bancários inicialmente relacionados
pelo fisco para comprovação de origem foram excluídos do lançamento a partir dos documentos
apresentados pelo contribuinte, conforme se extrai do Termo de Constatação e Intimação
reproduzido no Relatório Fiscal.
Conclui-se, portanto, que a documentação apresentada durante a ação fiscal não
foi “desconsiderada” pela autoridade lançadora como afirma o autuado, mas apenas não foi
suficiente para comprovar a origem dos recursos utilizados nos depósitos bancários
contemplados nesta autuação.
Quanto aos diversos equívocos no Relatório Fiscal apontados pelo contribuinte,
verifica-se que todos foram apresentados de forma genérica, sem qualquer indicação concreta
dos erros e das inconsistências suscitadas, não cabendo a esta Turma julgadora rever todo o
trabalho fiscal para apreciar o arguido.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital